Tribunal: TJDFT
Processo: 0756207-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ORDEM CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O descumprimento da ordem de emenda que implica o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, é aquele que deixa de prover os documentos indispensáveis à propositura da ação ou sanar defeitos e irregularidades que inviabilizem a formação e o desenvolvimento do processo até o julgamento de mérito.
2. Apelação conhecida e provida.